Tribunal: STF
Processo: RE 72948
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. A ESTABILIDADE PREVISTA NO PAR. 2. DO ART. 177
DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, RECLAMA A PRESTAÇÃO DE PELO MENOS CINCO
ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, A DATA DA SUA PROMULGAÇÃO. NA ESPÉCIE NÃO
SE CONFIGURAVA ESTE PRESSUPOSTO, EM FACE DA NORMA DO PARAGRAFO ÚNICO
DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 2.323, DE 1966. INOCORRENCIA DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.